Tribunal: STF
Processo: RE 444810
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. RESCISÓRIA. CABIMENTO. EXIGÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. PRAZO DECADENCIAL. INOBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO
EFETIVA À COISA JULGADA.
1.      Ação rescisória. Cabimento. Exigência
de prequestionamento para a sua admissibilidade. Insubsistência. O
Supremo Tribunal Federal, à época em que detinha competência para
apreciar a negativa de vigência de legislação federal, assentou que
as hipóteses enunciadas nos incisos do artigo 485 do Código de
Processo Civil evidenciam a inaplicabilidade, à rescisória, do
pressuposto concernente ao prequestionamento, dado que a rescisória
não é recurso, mas ação contra a sentença transitada em julgado.
Precedentes.
2.      Ação rescisória. Julgamento sem observância do
prazo bienal. Decadência. Há efetiva violação à coisa julgada, se
conhecida e julgada procedente ação rescisória proposta quando já
decorrido o prazo bienal, contado a partir do trânsito em julgado da
 decisão rescidenda.
Agravo regimental não provido.